Tribunal: TJES
Processo: 5003409-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-03-30

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO INTENSIVO PELO MÉTODO ABA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).
COMPROVAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO CONFORME LAUDO MÉDICO ESTÁ SENDO PRESTADO PELA REDE CREDENCIADA. EXCEÇÃO ÀS SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA EM ABA E PEC'S. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
)

Sem imiscuir sobre a qualidade dos serviços prestados, eis que impossível nesta senda tal análise, restou provado que as terapias prescritas pelo médico que acompanha o menor diagnosticado com Transtorno Espectro Autirsta estão sendo prestadas pela operadora regularmente (com frequência), através de sua rede credenciada, demonstrada a habilitação suficiente em ABA, salvo o serviço de fonoaudiologia em ABA e PECS, o qual deverá ser custeado pela recorrente, ainda que mediante profissional particular.

2)
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003409-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: P. B. L. N. R. C. C. P. B. L. N. e outros (2)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Unimed Vitór
ia
– Co
o
p
e
rativa de Trabalho Médico
, no intuito de reformar decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que nos autos da ação ordinária ajuizada por Paulo Batista Lima Neto, menor impúbere representado por seus genitores, deferiu a tutela de urgência para
“determinar à requerida que autorize o tratamento especificado na inicial nos moldes do laudo de fl. 70, oportunizando que esta indique profissional de seus quadros para tanto, consoante fundamentação, e, caso não seja possível, deverá arcar com os honorários para prosseguimento do tratamento com profissionais indicados na inicial. Prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia limitada a 20 dias- multa”.

Em suas razões recursais, em suma, a agravante sustenta:
1)
o cerne da presente demanda cinge em torno da forma como fora autorizado o tratamento, bem como da especialização necessária para aplicação das terapias indicadas pelo médico assistente;
2)
É fato incontroverso, inclusive confessado pela própria parte Agravada, que a Operadora autorizou todo o tratamento necessário, quais sejam, Terapia comportamental ABA, fonoaudiologia ABA e terapia ocupacional com integração sensorial, conforme plano terapêutico de ID 6776235, embora as abordagens terapêuticas não possuam cobertura obrigatória pela ANS, além de nº maior de sessões;
3)
não houve negativa, atualmente o plano de saúde vem disponibilizando o atendimento em questão dentro de sua rede credenciada, autorizando administrativamente, via sistema, sem qualquer óbice, de acordo com o plano terapêutico desenvolvido pela equipe multidisciplinar da Operadora desde dez/2019;
4)
o que se refere à Clínica Precoceh, a mesma solicitou o descredenciamento com a GVIX em maio/2020, sendo realizado contato telefônico com todos os pacientes, inclusive o Agravado, informando sobre o descredenciamento da clínica e ofertado novo direcionamento, a fim da transição ser de forma concomitante, visando criação do vínculo terapêutico e continuidade das intervenções;
5)
os profissionais envolvidos são plenamente capacitados, não havendo nenhuma comprovação da ineficácia do tratamento ofertado pela Unimed Vitória;
6)
o método PECS exigido pelo Agravado para a especialidade de fonoaudiologia não possui cobertura obrigatória, não podendo ser exigido profissional capacitado em “ABA e PECS” para o tratamento.

Com lastro em tais considerações, a agravante requer, liminarmente, a concessão do
efeito suspensivo
, termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para subtrair da decisão agravada sua aptidão de gerar efeitos até o julgamento definitivo deste agravo.

Decisão deferindo em parte o efeito suspensivo, sobrestando parcialmente a decisão recorrida
,
remanescendo

apenas
a determinação do juízo quanto ao custeio do tratamento de fonoaudiólogo em ABA e PECS pelo tempo prescrito no laudo destacado, ainda que com profissional(is) particular(es) –
ID 1390340
.

Contrarrazões do agravado afirmando, em síntese:
i)
a Unimed falta com a verdade ao tentar induzir a erro o juízo ad quem, alegando a suposta disponibilização de profissionais especialistas existentes na rede, que nunca sequer avaliou o menino presencialmente;

ii)
a família submeteu a criança por longo período ao tratamento disponibilizado pela rede junto ao grupo GVIX, na qual todos os profissionais efetivamente atrelados aos tratamentos indicados para o menor confirmavam a realização de cursos breves e workshops, não havendo em nenhum momento efetivo acompanhamento da supervisora “especialista”, suposta mestre em aba contratada para “supervisionar todo o grupo;
iii)
evidencia-se ainda a própria ausência de vagas para atendimento da demanda do paciente contida em laudo médico, conforme informações prestadas pela própria atendente da Clínica Reforço Positivo à genitora do menor, segundo a qual inexistem Assistentes Terapêuticos disponíveis para implementação dos programas inerentes à Análise do Comportamento Aplicada, devendo o paciente aguardar a fila de espera;
iv)
conforme demonstrado, diferentemente do alegado pela agravante, a Clínica e profissional disponibilizados para o tratamento do menor relativamente à Terapia ABA, através do grupo GVIX, não possui em seus quadros quaisquer especialistas na análise do comportamento aplicada;
v)
após o deferimento da liminar de piso, a cooperativa médica demandada transferiu a criança para a clínica SERUM, atualmente agregada ao grupo GVIX, na qual o paciente menor vem recebendo a devida intervenção sob a supervisão da profissional Fernanda De Paula Valentim Paraíso, detentora das certificações completas no método indicado para o autor relativo ao referido tratamento. Nada obstante, tal obrigação deverá subsistir ainda que ocorra seu descredenciamento;
vi)
o tratamento relativo à Psicopedagogia precisa de ser garantido junto à profissional comprovadamente especializado, o que vem sendo atendido pela ora agravante;
vii)
da necessidade de especialização para realização dos tratamentos específicos e urgência do tratamento.

O agravado colacionou documentos novos aos autos, incluindo
prints
de conversas travadas mediante o aplicativo “
whatsapp
” para fins de tentar comprovar a ausência de vagas, motivo pelo qual a Unimed foi intimada a se manifestar, o que fez através da Petição juntada ao ID 1928342, na qual aduz:
a)
A psicologia Eva Maria não é a “única” supervisora das clínicas credenciadas da Unimed Vitória. Cada clínica possui um psicólogo supervisor responsável pelos atendimentos;
b)
A questão de vagas em determinado serviço é sazonal, razão pela qual se faz necessário que o beneficiário sempre verifique a existência ou não de vagas no momento demandado, podendo ser direcionado para outros prestadores;
c)
Os prints de WhatsApp referem-se a trechos cortados da conversa e não comprovam a ausência de vagas. A profissional AT (acompanhante terapêutico escolar) não possui cobertura pela Unimed Vitória, pois se trata de acompanhamento em âmbito escolar. Caso a clínica possua pode ser ofertada como benefício, não se trata de obrigação;
d)
a Unimed Vitória atualmente atende mais de 700 (setecentas) crianças portadoras de TEA e dispõe de mais de 23 clínicas credenciadas na Grande Vitória, voltadas para atendimentos de pacientes portadores de TEA;
e)
informa notícia publicada no ES Hoje, na qual há diversas declarações de pais satisfeitos com o tratamento fornecido pela Unimed.

E o Relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela e. Relatora.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Unimed Vitór
ia
– Co
o
p
e
rativa de Trabalho Médico
, no intuito de reformar decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que nos autos da ação ordinária ajuizada por Paulo Batista Lima Neto, menor impúbere representado por seus genitores, deferiu a tutela de urgência para
“determinar à requerida que autorize o tratamento especificado na inicial nos moldes do laudo de fl. 70, oportunizando que esta indique profissional de seus quadros para tanto, consoante fundamentação, e, caso não seja possível, deverá arcar com os honorários para prosseguimento do tratamento com profissionais indicados na inicial. Prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia limitada a 20 dias- multa”.

Em suas razões recursais, em suma, a agravante sustenta:
1)
o cerne da presente demanda cinge em torno da forma como fora autorizado o tratamento, bem como da especialização necessária para aplicação das terapias indicadas pelo médico assistente;
2)
É fato incontroverso, inclusive confessado pela própria parte Agravada, que a Operadora autorizou todo o tratamento necessário, quais sejam, Terapia comportamental ABA, fonoaudiologia ABA e terapia ocupacional com integração sensorial, conforme plano terapêutico de ID 6776235, embora as abordagens terapêuticas não possuam cobertura obrigatória pela ANS, além de nº maior de sessões;
3)
não houve negativa, atualmente o plano de saúde vem disponibilizando o atendimento em questão dentro de sua rede credenciada, autorizando administrativamente, via sistema, sem qualquer óbice, de acordo com o plano terapêutico desenvolvido pela equipe multidisciplinar da Operadora desde dez/2019;
4)
o que se refere à Clínica Precoceh, a mesma solicitou o descredenciamento com a GVIX em maio/2020, sendo realizado contato telefônico com todos os pacientes, inclusive o Agravado, informando sobre o descredenciamento da clínica e ofertado novo direcionamento, a fim da transição ser de forma concomitante, visando criação do vínculo terapêutico e continuidade das intervenções;
5)
os profissionais envolvidos são plenamente capacitados, não havendo nenhuma comprovação da ineficácia do tratamento ofertado pela Unimed Vitória;
6)
o método PECS exigido pelo Agravado para a especialidade de fonoaudiologia não possui cobertura obrigatória, não podendo ser exigido profissional capacitado em “ABA e PECS” para o tratamento.

Com lastro em tais considerações, a agravante requer, liminarmente, a concessão do
efeito suspensivo
, termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para subtrair da decisão agravada sua aptidão de gerar efeitos até o julgamento definitivo deste agravo.

Decisão deferindo em parte o efeito suspensivo, sobrestando parcialmente a decisão recorrida
,
remanescendo

apenas
a determinação do juízo quanto ao custeio do tratamento de fonoaudiólogo em ABA e PECS pelo tempo prescrito no laudo destacado, ainda que com profissional(is) particular(es) –
ID 1390340
.

Contrarrazões do agravado afirmando, em síntese:
i)
a Unimed falta com a verdade ao tentar induzir a erro o juízo ad quem, alegando a suposta disponibilização de profissionais especialistas existentes na rede, que nunca sequer avaliaram o menor presencialmente;

ii)
a família submeteu a criança por longo período ao tratamento disponibilizado pela rede junto ao grupo GVIX, na qual todos os profissionais efetivamente atrelados aos tratamentos indicados para o menor confirmavam a realização de cursos breves e workshops, não havendo em nenhum momento efetivo acompanhamento da supervisora “especialista”, suposta mestre em aba contratada para “supervisionar todo o grupo;
iii)
evidencia-se ainda a própria ausência de vagas para atendimento da demanda do paciente contida em laudo médico, conforme informações prestadas pela própria atendente da Clínica Reforço Positivo à genitora do menor, segundo a qual inexistem Assistentes Terapêuticos disponíveis para implementação dos programas inerentes à Análise do Comportamento Aplicada, devendo o paciente aguardar a fila de espera;
iv)
conforme demonstrado, diferentemente do alegado pela agravante, a Clínica e profissional disponibilizados para o tratamento do menor relativamente à Terapia ABA, através do grupo GVIX, não possui em seus quadros quaisquer especialistas na análise do comportamento aplicada;
v)
após o deferimento da liminar de piso, a cooperativa médica demandada transferiu a criança para a clínica SERUM, atualmente agregada ao grupo GVIX, na qual o paciente menor vem recebendo a devida intervenção sob a supervisão da profissional Fernanda De Paula Valentim Paraíso, detentora das certificações completas no método indicado para o autor relativo ao referido tratamento. Nada obstante, tal obrigação deverá subsistir ainda que ocorra seu descredenciamento;
vi)
o tratamento relativo à Psicopedagogia precisa de ser garantido junto à profissional comprovadamente especializado, o que vem sendo atendido pela ora agravante;
vii)
da necessidade de especialização para realização dos tratamentos específicos e urgência do tratamento.

O agravado colacionou documentos novos aos autos, incluindo
prints
de conversas travadas mediante o aplicativo “
whatsapp
” para fins de tentar comprovar a ausência de vagas, motivo pelo qual a Unimed foi intimada a se manifestar, o que fez através da Petição juntada ao ID 1928342, na qual aduz:
a)
A psicologia Eva Maria não é a “única” supervisora das clínicas credenciadas da Unimed Vitória. Cada clínica possui um psicólogo supervisor responsável pelos atendimentos;
b)
A questão de vagas em determinado serviço é sazonal, razão pela qual se faz necessário que o beneficiário sempre verifique a existência ou não de vagas no momento demandado, podendo ser direcionado para outros prestadores;
c)
Os prints de WhatsApp referem-se a trechos cortados da conversa e não comprovam a ausência de vagas. A profissional AT (acompanhante terapêutico escolar) não possui cobertura pela Unimed Vitória, pois se trata de acompanhamento em âmbito escolar. Caso a clínica possua pode ser ofertada como benefício, não se trata de obrigação;
d)
a Unimed Vitória atualmente atende mais de 700 (setecentas) crianças portadoras de TEA e dispõe de mais de 23 clínicas credenciadas na Grande Vitória, voltadas para atendimentos de pacientes portadores de TEA;
e)
informa notícia publicada no ES Hoje, na qual há diversas declarações de pais satisfeitos com o tratamento fornecido pela Unimed.

Pois bem. Depreende-se da petição inicial que Paulo, menor impúbere, nasceu em 09.10.2015 e tem diagnóstico de Transtorno Espectro Autismo – TEA, apresentando atraso de linguagem verbal e não verbal, prejuízo na integração social, comportamentos repetitivos, dentre outras manifestações ínsitas ao seu quadro. Dessa forma, foram procurados neuropediatras, o primeiro, da rede credenciada, prescreveu apenas remédio para o sono do menor e afirmou que iria curá-lo foi logo descartado, e o segundo, Dr. Thiago Gusmão, médico particular, avaliou o autor e exarou o laudo médico disposto à fl. 70 (autos origem) prescrevendo a necessidade de que Paulo realizasse as terapias específicas para o seu quadro, precipuamente, a Terapia com equipe multiprofissional habilitados no método ABA.

Alegam os genitores que procuraram a Unimed para autorização dos procedimentos prescritos, e foram encaminhados às clínicas, cujos profissionais não detêm a necessária especialização em ABA, não surtindo efeitos o tratamento do menor.

Afirmam ser flagrante a inaptidão e ausência de características inerentes ao tratamento com a análise comportamental aplicada em ABA nas clínicas credenciadas pela Unimed, citando as clínicas Cres Cer e Precoceh, esta última acabou sendo descredenciada. Também alegam as frequentes interrupções nos tratamentos e trocas de profissionais, como ocorreu com a fonoaudiologia autorizada.

Em consulta ao neuropediatra, Dr. Thiago Gusmão, este teria ratificado a necessidade de que o referido tratamento seja feito por profissional com a devida especialização
strictu sensu
em Análise do Comportamento Aplicada, ou ainda, com a certificação internacional equivalente – Certificação BCBA, prescrevendo também, na ocasião, a necessidade de fonoaudiologia pelo método PECS, além da Terapia Ocupacional pela Abordagem da Integração sensorial e psicopedagogia,
in litteris,

“
sendo liberadas apenas essas duas últimas terapias de forma satisfatórias, em razão da comprovada habilitação das profissionais responsáveis designadas”.

O MM. Magistrado
a quo
determinou à ré que
“
autorize o tratamento especificado na inicial nos moldes do laudo de fl. 70, oportunizando que esta indique profissional de seus quadros para tanto, consoante fundamentação, e, caso não seja possível,

deverá arcar com os honorários para prosseguimento do tratamento com os profissionais indicados na inicial”
.

Mesmo observando inexistência de negativa formal do plano de saúde, em razão das alegações de “negativa velada” na exordial - que também não foram comprovadas-, entendeu por bem deferir a tutela de urgência o juízo de piso.

Como é possível observar do relato contido na própria exordial e pelas provas carreadas aos autos, não houve negativa ou recusa da operadora em autorizar e prestar por suas clínicas credenciadas o tratamento prescrito pelo neuropediatra ao ID 1330344, fl.21:

- terapia com psicólogo (analista do comportamento) ou profissional com certificado ABA (até 20 horas semanais);

- fonoaudiólogo método ABA e pelo método PECs (3x por semana)

- terapia ocupacional com integração sensorial (3 x semana)

- psicopedagogo (3 x por semana).

Inclusive, já havia observado e apontado na decisão pretérita sobre efeitos deste recurso o seguinte,
ipsis litteris:

“Dessome-se da
Planilha de frequência dos atendimentos na Rede Gvix (conveniada à Unimed) - evento 1370365
que o autor vem usufruindo dos serviços de psicologia pelo método em ABA, Terapia Ocupacional com integração sensorial e psicopedagogia (esses dois últimos, os próprios genitores na inicial afirmaram serem terapias que estão
sendo prestadas de forma “satisfatórias”),
e fonoaudiologia desde dezembro de 2019 até maio de 2021, já
estando com consulta à psicóloga Jaqueline Duboc Fajardo agendado para agosto/21, o que não nega
”. Grifado.

Pretende, na verdade, que se reconheça que parte dos serviços estão sendo prestados de forma insatisfatória e por profissionais incapacitados ou inaptos, o que em cognição superficial
não resta demonstrado –
mesmo após análise da documentação juntada com contrarrazões-
, ainda mais a considerar que a requerida junta currículos, diplomas e certificados que, em princípio, demonstram a habilitação de seus profissionais
.

Também afirma que os profissionais indicados pela agravante nestes autos, com habilitação em ABA, não acompanham na prática o menor, citando como exemplo a psicóloga Eva Maria. Ocorre que a referida profissional não é a única psicóloga credenciada habilitada em ABA. Aliás, a psicóloga que acompanhava o menor até o ajuizamento da demanda de origem era a profissional Jacqueline C. Duboc Fajardo, também habilitada em ABA.

A agravada também alega a ausência de vagas na clínica “Reforço Positivo”, conforme tenta demonstrar através de print de conversa com atendente colacionada ao ID 1928346. Todavia,
não há como considerar tal prova válida
, eis que ausente a contextualização, e o mais relevante,
a data da conversa
, porquanto como prefalado, o menor está obtendo da Unimed tratamento com psicóloga, terapeuta ocupacional e psicopedagoga, todos pelo método ABA, desde dezembro de 2019, conforme apontam os documentos dos autos, mormente a já mencionada planilha de frequência dos atendimentos GVIX, antes mesmo do ajuizamento da ação em 2021.

É preciso que se compreenda que ao mesmo tempo em que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cura de cada uma delas, prerrogativa que assiste exclusivamente ao profissional que acompanha o segurado, lado outro, não há no ordenamento jurídico, tampouco no contrato firmado entre as partes, a vedação de que o consumidor opte por efetuar consultas e tratamentos médicos de forma particular, ou seja, com profissionais não credenciados, desde que arque com os respectivos custos, quando tal escolha tenha se dado de maneira deliberada e não se trate de tratamento de urgência e emergência.

Sem me imiscuir sobre a qualidade dos serviços prestados, eis que impossível nesta senda tal análise, as terapias prescritas pelo médico que acompanha o menor estão sendo prestadas pela operadora regularmente (com frequência),
salvo o serviço de fonoaudiologia em ABA e PECS.

Inicialmente o médico havia prescrito duas sessões por semana e depois aumentou para três sessões por semana de fonoaudiologia pelo método em ABA, inicialmente, e depois também adotando-se a técnica PECS.

Pela Planilha mencionada supra é possível observar que a operadora não conseguiu cumprir a orientação médica, ao contrário das sessões de terapia ocupacional e psicopedagogia, que são realizadas duas ou três vezes na semana, e até mesmo as sessões com psicólogo – que detém regularidade-, já
a
s
sess
ões
de fonoaudiologia do autor
quase não foram
realizada
s
, além de a Unimed
reconhecer não deter profissionais habilitados no método PECS.

Exsurge do laudo a plausibilidade do direito ao fonoaudiólogo que utilize o método ABA e PEC's, ao menos inicialmente, até a melhor instrução dos autos a se averiguar sobre a real necessidade e eficácia na utilização desse método frente aos demais, já que foi inserido ao tratamento do menor a partir de dezembro de 2020 sem maior detalhamento.

Portanto, entendo que a parte autora – ora agravado – não logrou êxito em comprovar os requisitos do art. 300, CPC a autorizar o deferimento da tutela de urgência, nos moldes determinados na decisão
a quo
, eis que, à exceção do
tratamento de fonoaudiólogo em ABA e PECS pelo tempo prescrito no laudo aqui destacado,
os demais tratamentos estão sendo prestados ao menor pelas credenciadas da Unimed, a não necessitar de que a ré seja compelida a assim proceder sob pena de multa ou a custear tratamento particular.

Inclusive, em suas combativas contrarrazões o agravado declarou o seguinte:

“Com efeito,
após o deferimento da liminar de piso a cooperativa médica demandada transferira a criança para a clínica SERUM, atualmente agregada ao grupo GVIX, na qual o paciente menor vem recebendo a devida intervenção sob a supervisão da profissional FERNANDA DE PAULA VALENTIM PARAÍSO, detentora das certificações completas no método indicado para o autor relativo ao referido tratamento.
Nada obstante, tal obrigação deverá subsistir ainda que ocorra seu descredenciamento, reconhecendo-se a necessária condução dessa terapia por profissional com comprovada certificação (COMPLETA) na abordagem indicada, não se justificando a condução do aludido tratamento por profissional que não detenha a devida formação e certificação!

De igual forma, o tratamento relativo à Psicopedagogia precisa de ser garantido junto à profissional comprovadamente especializado,
o que vem sendo atendido pela ora agravante, devendo tal obrigação subsistir em favor do menor,
ainda que ocorra o descredenciamento de profissional especializado, não havendo que se falar em oferecimento do tratamento por mera liberalidade da cooperativa!
” (fl.13 – contrarrazões ID 1768650).

Portanto, o próprio agravado reconhece que a recorrente está prestando os tratamentos vindicados pelo médico, e muito obviamente, o comando que já havia sido reformado por minha decisão pretérita não serve para abalar a manutenção de todo o tratamento do menor com multiprofissionais pelo método em ABA que vem sendo prestado ao autor pela Rede Credenciada da Unimed Vitória.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento, e no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para
reformar a decisão agravada
, a fim de que a determinação para que a operadora de plano de saúde agravante autorize e custeie o tratamento em ABA prescrito nos laudos médicos juntados aos autos, ainda que mediante profissional particular, seja direcionado às sessões com fonoaudiólogo pelo método ABA e PEC's, na forma do exposto supra.

Sem embargo, evidentemente, deverá manter as sessões descritas no laudo médico para as demais terapias, utilizando sua rede credenciada.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO INTENSIVO PELO MÉTODO ABA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).
COMPROVAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO CONFORME LAUDO MÉDICO ESTÁ SENDO PRESTADO PELA REDE CREDENCIADA. EXCEÇÃO ÀS SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA EM ABA E PEC'S. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
)

Sem imiscuir sobre a qualidade dos serviços prestados, eis que impossível nesta senda tal análise, restou provado que as terapias prescritas pelo médico que acompanha o menor diagnosticado com Transtorno Espectro Autirsta estão sendo prestadas pela operadora regularmente (com frequência), através de sua rede credenciada, demonstrada a habilitação suficiente em ABA, salvo o serviço de fonoaudiologia em ABA e PECS, o qual deverá ser custeado pela recorrente, ainda que mediante profissional particular.

2)
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.